Tribunal: TJSP
Processo: 1005267-11.2017.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR – LER/DORT NOS OMBROS – REALIZADAS DUAS PERÍCIAS NOS AUTOS - A PRIMEIRA INDICOU A PRESENÇA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, RECOMENDANDO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO PÓS-OPERATÓRIO POR MAIS SEIS MESES – PROCESSO SUSPENSO NESSE PERÍODO - A SEGUNDA, ELABORADA APÓS A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL, APONTOU A PRESENÇA DE DOENÇA JÁ DEFINITIVAMENTE INSTALADA,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR – LER/DORT NOS OMBROS – REALIZADAS DUAS PERÍCIAS NOS AUTOS - A PRIMEIRA INDICOU A PRESENÇA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA, RECOMENDANDO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO PÓS-OPERATÓRIO POR MAIS SEIS MESES – PROCESSO SUSPENSO NESSE PERÍODO - A SEGUNDA, ELABORADA APÓS A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL, APONTOU A PRESENÇA DE DOENÇA JÁ DEFINITIVAMENTE INSTALADA, PARCIALMENTE INCAPACITANTE - NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO DESDE A ALTA MÉDICA ATÉ A APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA PERÍCIA, MOMENTO A PARTIR DO QUAL É DEVIDO O AUXÍLIO-ACIDENTE.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos. Recurso adesivo do obreiro provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005267-11.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PAULO FERNANDO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao reexame necessário e
ao apelo do INSS e deram provimento ao recurso do autor. VU.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005267-11.2017.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1005267-11.2017.8.26.0625
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Paulo Fernando da Silva
Comarca: Taubaté
Voto no 26.779
ACIDENTE DO TRABALHO – MONTADOR – LER/DORT
NOS OMBROS – REALIZADAS DUAS PERÍCIAS NOS
AUTOS - A PRIMEIRA INDICOU A PRESENÇA DE
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA,
RECOMENDANDO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
MÉDICO PÓS-OPERATÓRIO POR MAIS SEIS MESES –
PROCESSO SUSPENSO NESSE PERÍODO - A SEGUNDA,
ELABORADA
APÓS
A
RETOMADA
DO
CURSO
PROCESSUAL, APONTOU A PRESENÇA DE DOENÇA JÁ
DEFINITIVAMENTE
INSTALADA,
PARCIALMENTE
INCAPACITANTE - NEXO CAUSAL COM O LABOR
DEMONSTRADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO DESDE A
ALTA MÉDICA ATÉ A APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA
PERÍCIA, MOMENTO A PARTIR DO QUAL É DEVIDO O
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.
Recurso adesivo do obreiro provido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ter
permanecido a condições agressivas de trabalho, vindo a tornar-se portador de
lesão nos ombros, o que causou a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduz ao direito ao restabelecimento de seu auxílio-doença acidentário
concedido judicialmente a partir de 2013 e cessado administrativamente em
09.03.2017, após perícia médica do INSS.
Houve
concessão
de
tutela
antecipada
liminar
para
restabelecimento imediato do auxílio-doença (fls. 107/108). Foi noticiado o
cumprimento da medida, com reinício de pagamento em 01.05.2017 (fl. 166).

A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005267-11.2017.8.26.0625 -Voto no
3
pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da cessação do auxílio-doença
restabelecido liminarmente, o qual deverá ser mantido até a readaptação do
autor a função compatível, além de abono anual, juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. O
auxílio-acidente deverá permanecer suspenso no período em que tiver sido
pago outro benefício oriundo da mesma moléstia (fls. 299/301).
Apela o INSS alegando, preliminarmente, ser extra petita a
sentença, porque o pedido inicial foi de restabelecimento de auxílio-doença,
nada tratando o autor sobre auxílio-acidente. No mérito, afirma que o termo
inicial do benefício deve ser o dia da juntada aos autos do laudo oficial e que
deve ser aplicada a Lei 11.960/09 tanto no cômputo de juros de mora como na
atualização das parcelas em atraso. Pede a declaração de nulidade da sentença
ou a reforma dos pontos impugnados.
Recorre também o autor, de forma adesiva, alegando ter direito
ao auxílio-doença no intervalo entre a cessação administrativa (09.03.2017) e
o reinício do pagamento por força da tutela antecipada judicial (03.05.2017).
Assevera ter sido comprovada a existência de moléstia total e
temporariamente incapacitante nesse período. Pede a modificação do decisum
apenas nesta questão.
Os recursos foram recebidos, mas não respondidos. Processo
submetido ao reexame necessário.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005267-11.2017.8.26.0625 -Voto no
4
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I, do CPC/2015.
A preliminar arguida pelo INSS não merece abrigo.
O reconhecimento de benefício diverso daquele constante na
inicial não implica decisão extra ou ultra petita, pois nas ações de acidente do
trabalho a causa de pedir é a incapacidade decorrente do acidente ou da(s)
doença(s) diagnosticada(s).
Nesse sentido:
Previdenciário. Benefício. Postulação de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez. Concessão de auxílio-acidente.
Julgamento extra petita. Não ocorrência. (STJ, REsp 602.855,
rel. Min. Laurita Vaz, j. em 17/6/2004).
Não é extra petita a r. sentença que, constatando o
preenchimento dos requisitos legais para tanto, concede auxílio-
acidente ao segurado que havia requerido o pagamento de
auxílio-doença. Precedentes. (STJ, REsp 267.652, 5a T., rel. Min.
Felix Fischer, j. em 18/3/2003).
Passa-se ao mérito.
Afirma o segurado que, devido à agressividade de seu trabalho
habitual, tornou-se portador de lesão nos ombros, o que resultou em sequelas
redutoras de sua capacidade laborativa. Argumenta que o auxílio-doença
acidentário concedido judicial foi cessado indevidamente pelo INSS, visto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005267-11.2017.8.26.0625 -Voto no
5
ainda remanescia sequela incapacitante no momento da perícia administrativa,
pugnando pelo recebimento do benefício acidentário.
A primeira perícia médica oficial realizada nos autos (fls.
128/138), amparada por exames físico e complementares, apontou que o autor
havia passado por cirurgia no ombro direito em 2014, tendo permanecido
afastado por mais de três anos, apresentado no momento do exame queixa de
dor e diminuição da sensibilidade à direita, com braços muito elevados.
Sua conclusão foi de que a tendinite do supra-espinhal à direita
ainda gerava incapacidade total e temporária, estando em fase final de cura,
recomendando que permanecesse afastado por pelo menos seis meses para
que pudesse curar-se por completo (fl. 136).
O processo, então, foi suspenso por seis meses (fl. 210), ao final
dos quais o autor apresentou novos exames médicos e foi submetido a
renovação do exame físico.
Nesta segunda perícia (fls. 266/267), o louvado registrou que "O
exame físico mostra tendinite supraespinhal crônica à direita. Trouxe na
perícia, ressonância magnética de ombro direito realizada na Diagnose em
27/06/18, onde vemos tendão supraespinhal com fissuras, corroborando
exame físico." (fl. 267).
A conclusão desta vez foi de que o autor apresentava "sequela
funcional em ombro direito, de etiologia ocupacional, assim reconhecido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005267-11.2017.8.26.0625 -Voto no
6
INSS, que diminui sua capacidade laborativa." (fl. 267).
Quanto ao nexo com o trabalho, nas duas ocasiões o perito
asseverou já ter sido reconhecido no processo anterior, transitado em julgado,
e admitido pelo INSS.
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não foram
apresentados pelo réu argumentos técnicos e/ou científicos capazes de
infirmar as conclusões periciais.
Seguindo esse entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, e a decisão merece ser mantida, pois, como visto, as
perícias claramente reconheceram a presença de incapacidade para o trabalho
habitual. Ademais, a questão do nexo causal ocupacional realmente já foi
convertida em coisa julgada.
Deste modo, comprovada a existência de incapacidade total e
temporária após a alta médica administrativa (o autor estava em fase final de
tratamento, ainda apresentando sequela incapacitante) e, a partir da juntada da
segunda perícia, de incapacidade parcial e permanente (o tempo concedido
para conclusão do tratamento não levou à cura completa, demonstrando que a
lesão havia se consolidado em patamar parcialmente incapacitante), deve der
concedido o auxílio-doença acidentário entre a alta médica e a juntada do
segundo laudo pericial oficial – provido o recurso adesivo do autor – e o
auxílio-acidente a partir do laudo pericial oficial – como requerido pela
autarquia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005267-11.2017.8.26.0625 -Voto no
7
Para que não restem dúvidas, registro que o auxílio-doença será
devido a partir de 10.03.2017 e o auxílio-acidente terá início em 30.07.2018
(fl. 266), permanecendo suspenso nos períodos em que o obreiro tiver
recebido auxílio-doença acidentário ou previdenciário, judicialmente ou
administrativamente concedido, em razão da mesma lesão. Com base neste
entendimento, não há falar em repetição de parcelas supostamente indevidas.
A tutela antecipada concedida para restabelecimento do auxílio-
doença cessará com a publicação deste julgado, eis que não mais existe
incapacidade total e temporária. Por este mesmo motivo, não há falar em
continuidade de pagamento até "readaptação em função compatível" (fl. 301),
reformada a sentença neste ponto, provido o reexame necessário.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o montante
devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos
índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e no Tema
810 (RE 870.947/SE), acolhendo-se parcialmente, também aqui, a remessa
necessária e o recurso do INSS.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao apelo autárquico e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo do autor.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator